Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007972-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 885/STJ – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuidam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno opostos por AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA. EPP e OUTROS, contra decisão que não conheceu do agravo interno interposto, mantendo a decisão de negativa de seguimento do recurso constitucional, em razão do Tema 885/STJ.

Os Embargantes alegam a ocorrência de contradição e omissão no acórdão objurgado.

Sublinham que há contradição quando o acórdão pontua que os coobrigados

não são alcançados pela suspensão obtida pela Recuperanda, mas, logo após, destaca que essa questão não foi abarcada pela Câmara julgadora.

Argumentam que há omissão quanto a não incidência da Súmula 211/STJ, e quanto o afastamento do Tema 885/STJ,
“notadamente com relação aos precedentes oriundos da jurisprudência do e. STJ sobre a matéria em foco – que evidenciam o afastamento do tema 885 no caso
sub examen
”.
(
sic
Id 211744190)

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 211744190)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 212670190).

É o relato necessário.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA. e OUTROS, em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Tema 885) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 187356183 e 201779668).

A embargante alega, em resumo, que há contradição no voto condutor quanto à análise da suspensão das garantias dos coobrigados, e omissão quanto a não aplicação da Súmula 211/STJ e do Tema 885/STJ.

No entanto, verifica-se do caderno processual que a análise de admissibilidade se ateve ao que foi discutido no acórdão objurgado, qual seja: “
os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas. Portanto, conclui-se que a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação
”. (
sic
id 173174183 - Pág. 7)

Tendo a relatora enfatizado que “
a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação.
” (
sic
Id 172959691)

Aliás, a parte embargada opôs contra essa decisão Embargos de Declaração que foram rejeitados, pois não havia omissão a ser sanada
. (Id 177860678)

Na hipótese, o Recurso Especial teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885).

A parte embargante apresentou Agravo Interno ao qual não foi conhecido, mantendo o Tema aplicado.

Ao analisar o Agravo Interno, a Câmara Julgadora entendeu que as razões do recurso impugnam o capítulo do acórdão que não foi decido com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, levando ao não conhecimento do recurso.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“(...)

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à arguição de ofensa aos artigos 47, 59 e 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 2º, § 2º, da Lei de Alienação Fiduciária (LAF), da Lei nº 11.101/2005; e 49-A do Código Civil, ao argumento de que “todos os créditos contraídos pela empresa Recuperanda, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou da relação de credores apresentada pela devedora e da relação de credores ofertada pelo Administrador Judicial, conforme edital devidamente publicado, restaram novados”.

Com efeito, neste ponto, o Agravante assevera que o fato de o principal devedor se encontrar em recuperação judicial impede que os bens dos garantidores respondam pela dívida.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que “os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas. Portanto, conclui-se que a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação”. (id 173174183 - Pág. 7)

Tanto é assim, que em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

Diante desse quadro,
denota-se que o argumento levantado nas razões do presente Agravo Interno se refere à questão diversa daquele que ensejou a aplicação do Tema 885, a qual, inclusive teve como fundamento de inadmissão a incidência da Súmula 211/STJ (artigo 1.030, V, do CPC), de modo que o recurso cabível, neste ponto, é o Agravo em Recurso Especial,
previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno.” (id 201779668) (g.n)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu que o agravo interno abordou matéria diversa dos fundamentos que ensejaram a aplicação do Tema 885/STJ.

Assim, da leitura da decisão embargada não há que se falar em contradição ou omissão, sendo certo que esta trouxe claramente as suas razões de decidir, pelo não conhecimento do Agravo.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer vício, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença do vício apontado pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Aplico multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, em 2% (dois por cento), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024